Tribunal: TJMT
Processo: 1001594-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001594-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LEANDRO FRIZANCO - CPF: 773.209.991-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), B. M. F. - CPF: 085.621.271-75 (AGRAVANTE), LEANDRO FRIZANCO - CPF: 773.209.991-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS – TEMA N. 106 DO STJ – REQUERENTE MENOR IMPÚBERE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS SEUS GENITORES – DEVER DOS PAIS DE ASSISTIR MATERIALMENTE OS FILHOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 229 DA CRFB E DO ARTIGO 1.566, IV, DO CÓDIGO CIVIL – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
B. M. F., representado por Leandro Frizanco
, contra a decisão, proferida por este Relator, que concedeu a antecipação da tutela recursal, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001594-49.2023.8.11.0000, e suspendeu os efeitos do ato judicial, da lavra do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que determinou ao Município de Cuiabá e ao Estado de Mato Grosso que fornecessem ao Agravante o medicamento Lisdexanfetamina, conforme a prescrição médica.

O Agravante sustentou, em síntese, que a decisão que reconheceu que não houve a comprovação, na instância de piso, da incapacidade financeira do seu genitor, em arcar com o custo do medicamento prescrito, não deve prevalecer, já que, segundo entende, a condição financeira daquele não deve ser considerada, uma vez que a demanda foi proposta, exclusivamente, pelo menor impúbere, que, em razão dessa condição, presume-se ser financeiramente hipossuficiente.

Discorreu, ainda, acerca da ausência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal e do dever estatal de garantir o direito à saúde.

Requereu, então, o provimento do Recurso, para cassar a decisão impugnada e, consequentemente, determinar ao ente público que forneça a medicação prescrita.

O Agravado, nas suas contrarrazões, postulou pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como destacado no relatório,
B. M. F., representado pelo seu genitor, a pessoa de Leandro Frizanco
, recorre da decisão, proferida por este Relator, que concedeu a antecipação da tutela recursal, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001594-49.2023.8.11.0000, e suspendeu os efeitos do ato judicial, da lavra do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que determinou ao Município de Cuiabá e ao Estado de Mato Grosso que fornecessem ao Agravante o medicamento Lisdexanfetamina, conforme a prescrição médica.

Denota-se dos autos que o Recorrente manejou, perante o Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, Ação de Obrigação de Fazer, objetivando fosse determinado ao Município de Cuiabá e ao Estado de Mato Grosso que fornecessem ao Agravante o medicamento Lisdexanfetamina, conforme a prescrição médica.

O Juízo
a quo
, ao analisar o pedido de urgência, decidiu da seguinte forma:

(...)

Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, porquanto presente os requisitos previstos no art. 300 do CPC, para determinar que as requeridas, disponibilizem todas as providências necessárias para o custeio do medicamento indicado Lisdexanfetamina 30mg, no prazo de 10 dias, de forma a atender as condições técnicas do caso, considerando a solicitação médica acostada aos autos, sob pena de bloqueio SISBAJUD para custeio forçado, incidindo ainda o responsável em crime de desobediência.

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs um Recurso de Agravo de Instrumento, e argumentou, em síntese, que o fármaco pretendido não consta da lista de medicamentos disponíveis no SUS, de modo que não deve ser obrigado ao seu fornecimento, já que a parte Autora, ora Agravante, não comprovou não ter condições de arcar com os custos do tratamento.

Disse, também, que o atendimento pelo SUS é destinado aos “hipossuficientes economicamente, havendo de se exigir processualmente a hipossuficiência financeira como requisito para a procedência do pedido veiculado na demanda”.

Em contato inaugural com o Recurso, concedi a antecipação da tutela recursal, para sustar os efeitos da decisão agravada, nos seguintes termos:

(...)

Diante dos elementos de cognição, apresentados neste Recurso, entendo, a princípio, que a almejada antecipação da tutela recursal merece guarida.

Com efeito, o medicamento pretendido (Lisdexanfetamina), conforme se depreende dos autos, não faz parte dos fármacos assegurados pelo SUS, de sorte que incide, na espécie, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado por meio do Tema n. 106,
in verbis:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

E, na espécie, não houve a comprovação, na instância de piso, da incapacidade financeira de a parte arcar com o custo do medicamento prescrito, já que o genitor do Agravado é Subtenente do Corpo de Bombeiros Militar, auferindo considerável renda mensal (id 156761652).

Veja-se, nesse particular, a jurisprudência desta Corte Estadual, aplicável,
mutatis mutandis
, ao caso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – NINTEDANIBE 150MG – DIAGNOSTICO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Quando se tratar de medicamento/insumo não incorporado nos atos normativos do SUS, há a necessidade de comprovação da imprescindibilidade do medicamento, nos moldes estabelecidos pelo tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, presente a cumulação dos requisitos fixados, constitui obrigação do poder público o fornecimento do fármaco ao paciente. (N.U 1000656-95.2021.8.11.0009, Rel. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).

Forte nessas razões,
DEFIRO
o pedido de antecipação da tutela recursal, para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito deste Recurso.

Contra esse
decisum
, insurge-se, agora, o Agravante, por meio do presente Agravo Interno, conforme os fundamentos lançados no relatório.

Esse o contexto jurídico-processual.

Adianto, desde já, que o Agravo Interno não merece ser provido.

O Agravante destaca que não deve ser perquirida a capacidade financeira do seu genitor, em arcar com o custo do medicamento prescrito, já que, segundo entende, a demanda foi proposta, exclusivamente, pelo menor impúbere, que, em razão dessa condição, presume-se ser financeiramente hipossuficiente.

Sem razão, contudo, o Recorrente, visto que o ordenamento jurídico brasileiro, em virtude do exercício do poder familiar, atribui aos pais o dever de assistir materialmente os filhos.

Veja-se que o artigo 229 da CRFB, dispõe, textualmente, que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores”, enquanto o artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil estabelece ser dever de ambos os cônjuges o sustento, a guarda e a educação dos filhos.

Destaque-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, ao editar o Tema n. 106, definiu que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a comprovação da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, em cujo o voto o Relator fez constar:

(...)

O SEGUNDO REQUISITO consiste na devida comprovação da hipossuficiência daquele que requer o medicamento, ou seja, que a sua aquisição implique o comprometimento da sua própria subsistência
e/ou de seu grupo familiar
. (Destaquei).

Desse modo, inoportuno e impertinente o argumento do Agravante de que não deve ser considerada a capacidade financeira do seu genitor, seu representante.

Logo, como consignei na decisão atacada, não houve a comprovação, na instância de piso, da incapacidade financeira de a parte arcar com o custo do medicamento prescrito, já que o genitor do Agravante é Subtenente do Corpo de Bombeiros Militar, auferindo considerável renda mensal, conforme se extrai do documento de id 156761652.

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que concedeu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por
B. M. F., representado por Leandro Frizanco
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023